Tribunal: TJDFT
Processo: 0755172-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferença de acertos financeiros atinentes a verbas de exercícios anteriores (dezembro/2010). Assevera a embargante que há contradição no acórdão, ao fundamento de que o reconhecimento administrativo pela Administração pública quanto à existência de créditos salariais pendentes de pagamento interrompe o prazo recursal e importa sua renúncia, não tendo havido negativa do direito da autora por parte do réu.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso a parte autora não demonstrou a ocorrência de fato suspensivo da prescrição (art. 4o do DL 20.910/32), tampouco a decisão que teria reconhecido o seu crédito atinente ao período (dezembro/2010), cumprindo observar não haver referência ao documento mencionado na peça destes embargos, assim como o decote documental acostado nestes embargos não fazendo qualquer alusão a pedido formulado no ano apontado (2012).
5. A pretensão autoral foi baseada em documentos emitidos pela Administração pública em 27/12/2022 (ID 58958986), que apontaram que haveria diferenças entre acertos financeiros de remuneração, documentos estes que não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à respectiva renúncia tácita (art. 191/CCB; art. 177 LC 840/2011-DF; e Tema 1109/STJ), cumprindo ressaltar que foram emitidos diante do dever de transparência da Administração pública.
6. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.